Tribunal: STF
Processo: RE 101053
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
IPTU. MAJORAÇÃO COM BASE EM PLANTA GERAL DE VALORES IMPOSTA POR
DECRETO. DECADENCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DECADENCIA QUE NÃO FOI DECRETADA POR DUVIDA QUANTO A DETERMINAÇÃO DO
INICIO DO PRAZO (SÚMULA 289).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, NO TOCANTE A QUESTÃO DA MAJORAÇÃO DO
IMPOSTO, SE ORIENTOU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO
S.T.F., INEXISTEM AS ALEGADAS VIOLAÇÕES AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS
NO RECURSO, BEM COMO ESTA SUPERADO O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
(SÚMULA 286).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.